Tribunal: TJSP
Processo: 1098910-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Cobrança de saldo remanescente – Encargos de mora incidentes até levantamento do depósito judicial – Aplicação do Tema n. 677 do STJ – Preclusão consumativa não configurada – Elementos de cálculo não impugnados pelos recorrentes – Autorização para levantamento do depósito judicial – Acerto – Extinção do processo com fulcro no art. 924, II, do CPC –

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Cobrança de saldo remanescente – Encargos de mora incidentes até levantamento do depósito judicial – Aplicação do Tema n. 677 do STJ – Preclusão consumativa não configurada – Elementos de cálculo não impugnados pelos recorrentes – Autorização para levantamento do depósito judicial – Acerto – Extinção do processo com fulcro no art. 924, II, do CPC – Apelação desprovida.

Dispositivo: negam provimento.